Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701200-43.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LOJAS PRESIDENTE LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 56283298, porquanto não se refere ao presente feito, devendo, portanto, ser desconsiderada. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 54641593. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007